Tribunal: TJPA
Processo: 0000718-59.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000718-59.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCIO BRITO DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º:
0000718-59.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI.

APELANTE:
MÁRCIO BRITO DE FREITAS

DEFENSOR(A) PÚBLICO (A): BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENALC/C ART.244 DA LEI Nº 8.069/90.

1.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
TESE NÃO ACOLHIDA.
O Apelante possui três condenações com trânsito em julgado (
0003994-97.2015.814.0049, 00101015520168140201 e

00003618420188140401), sendo o primeiro utilizado como

circunstâncias do art. 59 do CP, e as outras duas como agravantes (reincidência), portanto, juízo de primeiro grau não se utilizou de um mesmo fato, podendo dessa feita ter reconhecidas contra o acusado tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedentes.

2.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– PREJUDICADO.
Diante do quantum da pena aplicada

6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO
,
mantida
a pena aplicada na sentença guerreada
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
improvido
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora . Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
4
de outubro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º:
0000718-59.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI.

APELANTE:
MÁRCIO BRITO DE FREITAS

DEFENSOR(A) PÚBLICO (A): BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MÁRCIO BRITO DE FREITAS
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Distrital de Icoaraci
(ID.), que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, capitulados no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 70, do Código Penal.

Na
denúncia
(ID.), o representante do Ministério Público narrou que no dia 15/01/2021, por volta das 02:30hs os denunciados ALBERTO DA COSTA, MARCIO DE FREITAS e DANILDO SANTOS, na companhia do adolescente ALAX CAUA MOURA SILVA, praticaram o crime de Roubo majorado, tendo como vítimas MARCOS FELIPE GOMES CABRAL, EDILSON PEDROSA GOMES e EVANA PEDROSA GOMES. (...) os Policiais Militares OSVALDO MORAES DE MELO, EDILSON ROMULO DA CRUZ e LUCINDO LEAL SARGES JUNIOR estavam fazendo ronda na viatura policial na Rua 08 de Maio, Distrito de Icoaraci, ocasião em que foi apontado um veículo de placa JUT 2013, marca corsa classic cor preto, como utilizado na prática de roubo no conjunto COHAB. Nesse contexto, os referidos policiais realizaram a interceptação do citado veículo, estando no interior deste, os ora denunciados, juntamente com o menor ALAX CAUA MOURA SILVA, assim como foram encontrados um aparelho celular Motorola prata, um relógio de pulso, uma TV SONY, 02 (dois) aparelhos SAMSUNG e um celular preto. Nesse sentido é importante avultar, que logo após, a intervenção dos policiais militares, a Srª. EVANA GOMES comunicou a eles que acabara de ser vítima do crime de roubo, tendo sua TV SONY preta roubada pelos denunciados, após ter a casa invadida. Ainda segundo relatos das vítimas MARCOS FELIPE GOMES CABRAL, EDILSON PEDROSA GOMES e EVANA PEDROSA GOMES, o crime de roubo ocorreu por volta de 02:30hs do dia 15-01-2021, na Passagem da Brasília, Distrito de Icoaraci, em frente a um lanche de rua, assim como, na residência n 136, localizada nessa mesma passagem. Dessa forma, cumpre aclarar que a vítima EDILSON PEDROSA GOMES estava aguardando a chegada do coletivo, em frente à casa das outras vítimas, quais sejam, sua irmã (EVANA GOMES) e do seu sobrinho (MARCOS FELIPE), este que tinha acabado de trabalhar com vendas de lanches no local situado ao lado da residência de sua genitora, quando então, foram surpreendidos pelos denunciados armados com um revólver. Assim, os assaltantes, ora denunciados, passaram a roubar os pertences das pessoas que estavam no local supra mencionado, sendo roubado da vítima EDILSON um relógio de pulso de metal, sendo que os assaltantes ainda invadiram a casa de sua irmã (EVANA) levando uma TV de marca SONY. Nessa perspectiva, os denunciados, mediante grave ameaça, apontavam a arma em direção das vítimas, enquanto estas tinham os seus bens subtraídos, tendo ainda a vítima MARCOS CABRAL seu celular da marca MOTOROLA roubado. É imperioso destacar também, após a ação criminosa, os denunciados entraram no veículo corsa classic de cor preta, o qual aguardava para dar fuga
.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e 244-B do ECA
.

Em suas
razões recursais
(ID. 5944314), o recorrente pugnou:
a
)
não reconhecimento da reincidência b) o decote da circunstância judicial antecedentes, incidindo
bis in idem
, e c) alteração do regime de cumprimento de pena.

Em sede de
contrarrazões
(ID. 5944317), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
im
provimento
do recurso interposto, mantendo incólume a sentença condenatória.

Nesta
Instância Superior
(ID. 6303951), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito, pelo
NÃO PROVIMENTO
do recurso interposto por
MÁRCIO BRITO DE FREITAS
.

A Denúncia foi recebida em 12 de abril de 2021 (ID. 5944110)

É o relatório.

Encaminhe-se os autos a revisão.

Belém/PA, 15 de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

A defesa pleiteou o redimensionamento da pena, para ambos os delitos, para que ocorra o decote da circunstância judicial (antecedentes) e da agravante reincidência, uma vez que o juízo ao utilizar como circunstância negativa incorreu em
bis in idem,
e quanto a agravante não restar configurada, assim como a alteração do regime de pena.

A pretensão recursal em enfoque não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir delineadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória (ID.5944280), nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base para o apelante em 04 anos e 09 meses de reclusão, e mais 53 dias-multa, para o crime de
roubo qualificado e
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para o crime de
corrupção de menor
, exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa da seguinte circunstância
antecedentes criminais

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, o juízo de primeiro grau entendeu existir a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao ora apelante, para os crimes, qual seja,
antecedentes
, sob o seguinte fundamento, conforme decisão que trago a colação
in verbis
:

“(...)

antecedentes
. Há nos autos registro de três condenações criminais transitadas em julgado contra o acusado, sendo a que se refere aos autos nº 0003994-97.2015.814.0049, será utilizada como circunstância negativa nesta fase, e as outras, como reincidência, na fase própria – circunstância negativa
.”

ANTECEDENTES CRIMINAIS

No presente caso, assinalo que o juízo singular aplicou devidamente

no que tange à valoração desfavorável dos
antecedentes criminais
, pois a valorou negativamente na primeira fase a condenação nos autos nº 0003994-97.2015.814.0049
,
utilizando-se as demais condenações (nº 00034593520178140006 e nº 00003618420188140401)

na segunda fase da dosimetria da pena, inocorrendo neste caso em
bis in idem,
conforme quis parecer a defesa
.

De acordo com entendimento jurídico pátrio ao se considerar uma mesma condenação como maus antecedentes e reincidência, o julgador estará incorrendo no
bis in idem,
não se tratando do presente caso
.

É certo que a
Constituição Federal
de 1988, ao estatuir a garantia da coisa julgada (art. 5º, XXXVI) procurou assegurar a economia e certeza jurídica das decisões judiciais transitadas em julgado, servindo, em outro giro, como fundamento do princípio “
ne bis in idem
”, em seu aspecto processual. Por outro lado, o princípio da legalidade, insculpido na
Carta Magna
, em seu artigo
5º
,
XXXIX
, serve de base ao aspecto substancial do princípio “ne bis in idem”, concretizando os valores da justiça e certeza a ele inerentes[3] (MASCARENHAS, 2009, p.3).

O princípio, que está previsto, tacitamente, para parte da doutrina - pelo
Código Penal
Brasileiro em seus artigos
8º
, em que trata da computação e a atenuação da pena e 42, em que se refere a detração da pena.

Assim, as duas previsões legais encontram-se fortemente fundadas no princípio do
No Bis In Idem
, tendo ambas a função de limitar a atuação do poder punitivo estatal, agindo, de forma direta, na defesa de direitos e garantias individuais.

No Direito Penal,
no bis in idem
tem o significado de que um indivíduo, que foi processado e julgado por um determinado fato, não pode ser condenado duas vezes pela mesma conduta. Ou seja, é a proibição de uma dupla condenação pela mesma situação.

"(...) A mesma condenação não pode ser utilizada para gerar reincidência e maus antecedentes, podendo assumir, portanto, somente a primeira função (gerar reincidência). Nesse sentido, a Súmula 241 do STJ." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela.
Código Penal Comentado
. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 155).

"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica:
Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: ‘A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial’.
Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (grifamos) (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

In casu,
observa-se que o juízo
a quo
ao detectar que o acusado possuía três condenações, com trânsito em julgado,
considerou uma condenação, como negativa (0003994-97.2015.814.0049), nas circunstâncias do art. 59 do CP, e as outras duas (00101015520168140201 e nº 00003618420188140401) como causa de aumento (reincidência), prevista no art. 63 do Código penal, não havendo qualquer reparação a ser feita.

Consoante as fundamentações aqui arguidas, não acolho o pleito requerido, mantenho a circunstância judicial negativa (antecedentes), para os crimes de roubo qualificado e corrupção de menores
.

NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA

DA NÃO CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA

Quanto ao pedido da defesa da não ocorrência da reincidência, na 2ª fase da dosimetria, também não pode prosperar, uma vez que resulta evidente a incidência da agravante, conforme certidão (ID.26928865) e fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante.

O apelante ao tentar desqualificar a existência de inúmeros processos criminais, com trânsito em julgado, que pesam em desfavor dele, sob o frágil argumento que houve o agravamento da pena para ambos os crimes sentenciados, no quantum de 1/6 pela reincidência, sem restar se quer configurada.

Observa-se, que referidos argumentos levantados pela defesa deve ser rechaçados de plano, já que os processos, quais sejam, 00101015520168140201,
transitado em julgado em 25/05/2018
e nº 00003618420188140401, com
trânsito em julgado em 20/08/2019
, foram, cada um, usados como reincidência, pelo juízo de primeiro grau, sendo um deles aplicado isoladamente para o crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CPB) e o outro, via de consequência, usado também de forma isolada, para configurar a reincidência no crime de corrupção de menores (art. 244-B, lei nº 8.069/90), restando dessa feita devidamente configurado, conforme certidão (ID.5944247) não se tratando de natureza provisória como arguiu a defesa.

Logo, não devem prosperar assim, as alegações trazidas em razões recursais, de que o juízo sentenciante não demonstrou que o fato posterior está dentro do período de 05 anos do art. 64 CP, quando, na verdade, na sentença é colocado de forma explicita a data que os processos mencionados transitaram em julgado, não restando qualquer dúvida, logo não há qualquer correção a ser feita na dosimetria aplicada, adequada ao caso concreto.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Quanto ao pleito requerido pela Defesa no que diz respeito a mudança de regime, julgo prejudicado em razão do quantum da pena aplicada.

Diante da aplicação escorreita da dosimetria da pena, não há que se falar em vício ou obscuridade da sentença guerreada. Logo mantem-se a pena no mesmo patamar descrito pelo Juízo
a quo
na Sentença.

Pelo exposto conheço do recurso e no mérito
nego provimento
do recurso, pelos fundamentos expostos, mantendo os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA, 04

de outubro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/10/2021